Tribunal: TJMT
Processo: 1030950-34.2021.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2024-10-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1030950-34.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inspeção]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[DIRCEU JOSE GODINHO - CPF: 520.951.696-20 (APELADO), HELIO ANTUNES BRANDAO NETO - CPF: 943.097.601-04 (ADVOGADO), JOAO ANDRE DOS SANTOS BORGES - CPF: 080.321.956-37 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO. Participam do julgamento a Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago, Desa. Anglizey Solivan De Oliveira e Des. Mario Roberto Kono de Oliveira.

EMENTA
: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO DE APELAÇÃO. NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO. INFRAÇÃO AMBIENTAL. INTIMAÇÃO ADMINISTRATIVA POR EDITAL. NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DOS MEIOS PARA INTIMAÇÃO PESSOAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

I.

Caso em exame

1.

Recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que julgou procedente o pedido em ação anulatória de atos administrativos, ajuizada por Dirceu José Godinho. A sentença declarou a nulidade de decisão administrativa, em razão de vício de intimação no processo administrativo.

II.
Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se houve cerceamento de defesa em decorrência da intimação inadequada no processo administrativo, e se os honorários advocatícios foram fixados corretamente, à luz do art. 85 do CPC.

III. Razões de decidir

3. Verificou-se que a intimação por edital no processo administrativo foi irregular, uma vez que não houve esgotamento das tentativas de citação pessoal, configurando cerceamento de defesa.

4. Quanto aos honorários, o escalonamento conforme o § 3o do art. 85 do CPC deve ser observado, não sendo cabível a fixação por equidade, conforme entendimento do STJ no Tema 1.076.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: "É nula a intimação por edital realizada sem o esgotamento prévio das tentativas de citação pessoal, caracterizando cerceamento de defesa. Os honorários advocatícios em causas envolvendo a Fazenda Pública devem observar o escalonamento previsto no art. 85, § 3o, do CPC".

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, LV; CPC, art. 4o, Decreto Estadual n.o 1.986/2013 e art. 85, § 3o.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, N.U 1016575-54.2021.8.11.0000, Rela. Desa. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, j. 05.07.2022 e TRF-1, AC: 00001436220134014302 0000143-62.2013.4.01.4302, j. 29.1.2018.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de
“RECURSO DE APELAÇÃO”,
interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, contra sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Adalto Quintino da Silva, na
“AÇÃO ORDINÁRIA ANULATÓRIA DE ATOS ADMINISTRATIVOS C/C PEDIDO SUBSIDIÁRIO E PEDIDO LIMINAR”
n.o 1030950-34.2021.8.11.0041, ajuizada por DIRCEU JOSE GODINHO, em face da parte apelante, cujo trâmite ocorre na 2a Vara da Comarca de Alto Araguaia, MT, que julgou procedente o pedido, e, consequentemente julgou extinto o processo, nos seguintes termos (ID. 211425441):

“
Vistos etc.

Cuida-se de ação pelo rito comum, movida por
Dirceu José Godinho
em desfavor do
Estado de Mato Grosso
, objetivando, em síntese, seja declarada a nulidade da decisão administrativa no 2517/SGPA/SEMA/2019 que culminou a pena de multa ao requerente, em virtude da suposta prática de infração ambiental apurada no bojo do processo administrativo no 584046/2010.

Em respaldo, argumenta o requerente: a) a ocorrência da prescrição intercorrente no curso do processo administrativo; b) a ocorrência de prescrição da pretensão punitiva; c) ausência de notificação válida e cerceamento de defesa; d) e a aplicabilidade do princípio
in dubio pro reo
.

O pedido de antecipação de tutela consistente na suspensão da exigibilidade da multa prevista nos auto de infração no 136561 foi indeferido nos termos da decisão proferida ao id. 69260499.

Citado, o Estado de Mato Grosso apresentou contestação ao id. 76348088, alegando, em resumo, a inexistência de prescrição intercorrente em decorrência de omissão legislativa de ordem estadual; inocorrência de prescrição da pretensão punitiva; inexistência de nulidade e cerceamento defesa sob o argumento de que os atos foram praticados em conformidade com o comando legal; bem como defendeu a legitimidade do requerente para figurar como parte autuada no auto de infração.

O autor apresentou impugnação à contestação ao id. 81364674, reafirmando os fundamentos de fato e de direito aduzidos na inicial.

Na fase de especificação de provas, apenas o autor manifestou-se pela produção de prova testemunhal, vide id. 101396334.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório necessário.

FUNDAMENTO. DECIDO.

De início, verifico que estão presentes os pressupostos processuais, bem como as condições da ação, pelo que cabível o exame do
meritum causae.

Nessa quadra, consigne-se que o feito comporta julgamento antecipado, sendo desnecessária dilação probatória, pois se trata de matéria eminentemente de direito e os fatos encontram-se comprovados pelos documentos acostados aos autos, os quais se mostram suficientes para o deslinde da controvérsia apresentada, de conformidade com o artigo 355, I do Código de Processo Civil.

Nos termos do art. 370 do CPC, o juiz é o destinatário final da prova, cabendo a ele deferir ou determinar as provas que entender necessárias à instrução do processo, de ofício ou a requerimento da parte, bem como indeferir as diligências que considerar inúteis ou protelatórias.

A despeito do pedido de realização de audiência de instrução e julgamento, não vislumbro a pertinência para a produção da prova oral pretendida, estando o presente feito suficientemente instruído para julgamento.

Fixadas essas premissas, importa dizer que o ônus da prova é disciplinado a partir da regra geral estampada no art. 373, incisos I e II, do CPC/15, segundo a qual cabe ao autor prova o fato constitutivo do direito, e cabe ao réu provar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Conforme relatado alhures, o autor pretende ver anulada a decisão administrativa no 2517/SGPA/SEMA/2019 proferida no bojo do processo administrativo no 584046/2010, a qual culminou a pena de multa ao requerente em virtude da prática de infração ambiental.

Segundo extraído dos autos, a partir do auto de infração no 104255/2010, o autor foi autuado pela SEMA – Secretaria de Estado de Meio Ambiente em razão da prática de infração ambiental consistente em fazer uso de fogo em área de pastagem sem autorização do órgão ambiental competente, na forma do art. 58 do Decreto Federal no 6.514/2008.

O auto de infração no 104255/2010 foi homologado por decisão proferida no dia 20/09/2019, a qual fixou em desfavor do requerente a penalidade de multa no valor de R$ 1000,00 (um mil reais) por hectare de pastagem queimada, do que resultou o montante final de R$ 69.000,00 (sessenta e nove mil reais).

- Da tese da prescrição intercorrente e da prescrição da pretensão punitiva.

Apresentado o cenário fático, o autor alegou a ocorrência da prescrição intercorrente no curso do processo administrativo no 584046/2010, com fundamento no art. 19 do Decreto Estadual no 1.986/2013, sob a tese de que o referido procedimento ficou paralisado por mais de 3 (três) anos, pendente de julgamento ou despacho.

De fato, há no Estado de Mato Grosso o Decreto Estadual no 1.986/2013, o qual regulamenta a prescrição intercorrente e estabelece o prazo de 3 (três) anos para sua configuração diante da paralisação do processo administrativo pendente de julgamento ou despacho, a teor do que preconiza o art. 19, §2o.

Todavia, a despeito de haver regulamentação normativa acerca da prescrição intercorrente em processo administrativo no âmbito do Estado de Mato Grosso, tal regulamento não pode ser aplicado no caso concreto, haja vista que o Decreto Estadual no 1.986/13 entrou em vigor no dia 01/11/2013, ou seja, iniciou a sua vigência após a confecção do auto de infração no 104255/2010 e da própria instauração do processo administrativo no 584046/2010. Logo, não pode ser aplicado de forma retroativa.

Nesse sentido, pacífica a jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, in verbis:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINARIA - MULTA ADMINISTRATIVA - INFRAÇÃO AMBIENTAL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE AMBIENTAL - DECRETO ESTADUAL No 1.986/13 – IRRETROATIVIDADE – PRECEDENTES DO STJ – ILEGITIMIDADE PASSIVA –AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DO SÓCIO – ILEGALIDADE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1- Nos termos do entendimento do STJ, ante a ausência de previsão legal específica para o reconhecimento da prescrição administrativa intercorrente na legislação Estadual, visto que o Decreto no 1.986/2013 somente entrou em vigor após a ocorrência dos fatos, e, ante a inaplicabilidade do art. 1o do Decreto 20.910/1932 para este fim, bem como das disposições da Lei 9.873/1999 e do Decreto no 6.514/2008, deve ser afastada a prescrição da multa administrava no caso (STJ - REsp 1662786/PR - 16/06/2017). 2- No caso, analisando os marcos temporais, aparentemente, não resta demonstrada a ocorrência da prescrição. 3- No tocante a ilegitimidade, compulsando o processo administrativo acostado pela Agravada, de fato, não se verifica a notificação da sócia para sua posterior inserção como coobrigado na CDA, o que, em princípio, representa afronta ao princípio do devido processo legal administrativo, do contraditório e da ampla defesa. (TJ/MT - N.U 1012785-96.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/05/2021, Publicado no DJE 10/08/2021)

No que concerne a eventual prescrição da pretensão punitiva, esta também não ocorreu, senão vejamos.

Em respaldo a ocorrência prescrição da pretensão punitiva, o autor invoca o art. 19,
caput
, do Decreto Estadual no 1.986/13, o qual prevê o prazo prescricional de 5 (cinco) anos para administração apurar a prática de infrações contra o meio ambiente, contada da data da prática do ato, ou, no caso de infração permanente ou continuada, do dia em que esta tiver cessada.

No entanto, em consonância com os fundamentos retro expedidos, afigura-se igualmente inviável a aplicabilidade do referido decreto estadual, à medida que o Decreto Estadual no 1.986/13 entrou em vigor no dia 01/11/2013, isto é, em data posterior a lavratura do auto de infração no 104255/2010, razão pela qual não pode retroagir para regulamentar a a hipótese ora em apreço.

Ademais disso, tenho que omissão legislativa, no âmbito estadual, à época do evento não pode ser superada com a aplicação analógica da Lei no 9.873/99, isso porque, de acordo com a jurisprudência pátria, a referida norma não se aplica às ações administrativas punitivas desenvolvidas por estados e municípios, pois o âmbito espacial da lei limita-se ao plano federal, vide o Tema no 329 do STJ.

De outra ordem, importa dizer que o prazo quinquenal do Decreto Federal no 20.910/1932, quando aplicado nas pretensões do Poder Público, incide apenas nas pretensões executivas, cujo início se dá com a constituição definitiva do débito, o que, na espécie vertente, deu-se com a preclusão, na seara administrativa, da decisão que impôs a multa ao autor. Vale dizer, afigura-se descabível a invocação dessa norma para aferição de prazo prescricional da pretensão punitiva, ou seja, aquela que antecede a decisão final administrativa.

A esse respeito, anote-se o seguinte aresto do Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO – MULTA AMBIENTAL – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA – TERMO INICIAL – DATA DE ENCERRAMENTO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO – NÃO OCORRÊNCIA – PROBABILIDADE DO DIREITO – NÃO DEMONSTRADA – REQUISITOS DA TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – NÃO PREENCHIDOS – RECURSO DESPROVIDO. O Superior Tribunal de Justiça fixou entendimento de que o termo inicial do lapso prescricional para execução da multa ambiental se dá após o término do processo administrativo. Não decorridos mais de 05 (cinco) anos, entre a data de encerramento do processo administrativo e a da propositura da ação, não há falar em prescrição da pretensão executiva. Não preenchidos os requisitos estampados no artigo 300, do Código de Processo Civil, em especial, a probabilidade do direito, não há falar em antecipação da tutela. (TJ/MT - N.U 1003496-08.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/08/2021, Publicado no DJE 20/08/2021)

Nesse cenário, não se vislumbra a prescrição da pretensão punitiva do Estado requerido.

- Da alegação de cerceamento de defesa.

Superadas as preliminares arguidas na exordial, o autor sustenta, ainda, a existência de cerceamento de defesa no âmbito do processo administrativo no 584046/2010, sob a tese de que as notificações para apresentação de alegações finais e da ciência da decisão de homologação do auto de infração no 104255/2010 não foram remetidas pelo órgão ambiental estadual competente, em violação ao direito ao contraditório e a ampla defesa enquanto princípios constitucionais.

Nesse particular, cinge-se, então, a controvérsia em definir se houve ou não a tentativa de intimação pessoal do requerente no bojo do processo administrativo no 584046/2010, antes da deliberação pela intimação por edital.

Analisando detidamente os atos processuais desenvolvidos no bojo do processo administrativo, observa-se, de plano, que a primeira notificação expedida ao requerente para apresentação de defesa administrativa indicou como endereço a Avenida Brasília, S/N, bairro Brasilândia, na cidade de Alto Garças/MT, a qual foi regularmente recebida (id. 647723058).

No segundo momento, depois de apresentada a defesa administrativa (id. 64723058 – pág. 13), o órgão estadual competente proferiu a decisão interlocutória no 672/SPA/SEMA/2013, determinando a notificação do requerente via AR para apresentar alegações finais no prazo de 10 (dez) dias, vide id. 64723059 – pág. 1.

Por sua vez, a ordem de notificação materializou-se na forma do Ofício no 1211/SPA/SEMA/13. Contudo, ao examinar o AR referente ao ofício sobredito, o qual inclusive foi encaminhado para endereço diverso da primeira notificação (id. 647233059 – pág. 3), não se vislumbra qualquer indício de que o documento foi encaminhado ou tampouco a existência de alguma tentativa frustrada de entrega ao destinatário, ora requerente (id. 64723059).

Como consequência disso, exsurge prematura e irregular a ordem de intimação por edital do requerente emanada pelo órgão ambiental (id. 64723059 - pág. 9), quando evidenciada a ausência de tentativa de intimação pessoal, sendo certo que a publicação de edital apenas se legitima quando a intimação pessoal ou por via postal resultar infrutífera, o que não restou demonstrado para todos os efeitos.

Por conseguinte, o ato de ciência das decisões administrativas a quem interessa - hipótese dos autos - deve observar as disposições e princípios que orientam o processo administrativo, sob pena de cerceamento de defesa e ofensa ao contraditório, corolários do princípio do devido processo legal, nos termos do artigo 5o, .LIV e LV, da Constituição da República.

Logo, considerando que não foi oportunizado ao requerente a apresentação de alegações finais no bojo do processo administrativo no 584046/2010 por ausência de notificação e/ou intimação válida, mostra-se de rigor o acolhimento da tese de cerceamento de defesa.

Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE
o pedido formulado na inicial, para declarar a nulidade da decisão administrativa n.o 2517/SGPA/SEMA/2019 proferida no bojo do processo administrativo no 584046/2010, em razão do cerceamento de defesa.

Via de consequência,
JULGO EXTINTO
o processo, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Condeno o requerido ao ressarcimento das custas e ao pagamento de honorários advocatícios os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, § 2o, do CPC.

Em caso de interposição de recurso de apelação, proceda-se a intimação da parte apelada para que, querendo, apresente contrarrazões, no prazo de 15 dias. Decorrido o prazo, subam os autos ao E. Tribunal de Justiça do Estado.

Transitado em julgado,
DÊ-SE
vista à parte autora para requerer o de direito no prazo de 10 (dez) dias. Transcorrido in albis,
ARQUIVEM-SE
, sem prejuízo de posterior desarquivamento a pedido da parte.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Alto Araguaia/MT, data da assinatura digital.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito
”

A parte apelante alega, preliminarmente a tempestividade do recurso, por ausência de intimação adequada do órgão.

No mérito, afirma a inexistência do cerceamento de defesa, pois
“Como se observa, a notificação para intimação via ofício n. 193/SEMA/SUDR/2010 foi encaminhada para o mesmo endereço para o qual foi encaminhada a notificação quanto à lavratura do auto de infração”.

Aduz que
“Infere-se dos autos administrativos que esta última notificação foi devidamente recebida pelo recorrido, vez que o mesmo apresentou defesa administrativa tempestivamente (Id. 64723058 - Págs. 11/12). Logo, não há que se falar que a notificação que abria o prazo para recurso administrativo foi encaminhada para endereço desconhecido pelo recorrido. Passada esta fase, registra-se que a mencionada correspondência não foi devidamente entregue na ocasião por fatos alheios à vontade da Administração Pública”.

Informa que
“(...)em razão do retorno do envelope dos Correios, a SEMA procedeu à sua intimação por edital, nos termos do art. 121, da LC no 38/95 c/c o art. 4o, §9o, do Decreto Estadual n. 1.986/2013”,
assim,
“(...)conclui-se, por óbvio, que é válida a notificação posterior levada a efeito pelo Órgão Ambiental mediante a devida publicação no Diário Oficial do Estado
.

Ademais, argui a necessidade de redução dos honorários advocatícios caso a sentença seja mantida, uma vez que
“(...)em qualquer caso, a fixação de honorários deve se pautar nos critérios do § 2o, §3o e §8o, do art. 85 do CPC, com destaque para
a natureza e a importância da causa
- a qual não ostentou, na espécie, grande complexidade -,
o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço
. Não se pode perder de vista que a prerrogativa dispensada à Fazenda Pública no que concerne à fixação dos honorários por apreciação equitativa do juiz não deixou de existir, ao menos em situações como a dos autos. Nessas hipóteses é vedado ao magistrado se distanciar dos critérios enunciados no § 2o, §3o, e §8o, o que não se observa na sentença recorrida”.

Narra que
“No juízo de equidade, o julgador deve levar em consideração o caso concreto em face das circunstâncias previstas nos incisos I, II, III e IV do § 2o do art. 85 do CPC/2015, podendo
arbitrar valor fixo
. Outro ponto que deve ser observado é que
nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos no art. 85, §3o e §5o do CPC
, que estabelece a quantidade da porcentagem com base no valor total em referência ao salário mínimo”.

Ao final,
“(...)
REQUER
o recebimento nos efeitos suspensivo e devolutivo do presente Recurso de Apelação, em todos os seus termos, com subsequente conhecimento e provimento a fim de reformar a sentença hostilizada, para que sejam julgados improcedentes os pedidos formulados na petição inicial”.

Em contrarrazões, a parte apelada argumenta preliminarmente a ausência de dialeticidade e no mérito pugna pelo desprovimento do recurso (ID. 211429357).

A Procuradoria-Geral de Justiça apesar de intimada, deixou decorrer o prazo sem manifestação.

É o relatório.

VOTO DA RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de
“RECURSO DE APELAÇÃO”,
interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, contra sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Adalto Quintino da Silva, na
“AÇÃO ORDINÁRIA ANULATÓRIA DE ATOS ADMINISTRATIVOS C/C PEDIDO SUBSIDIÁRIO E PEDIDO LIMINAR”
n.o 1030950-34.2021.8.11.0041, ajuizada por DIRCEU JOSE GODINHO, em face da parte apelante, cujo trâmite ocorre na 2a Vara da Comarca de Alto Araguaia, MT, que julgou procedente o pedido, e, consequentemente julgou extinto o processo.

Da análise inicial, verifica-se a parte promovente, ora apelada, ingressou, no dia 03.09.2021, com a presente demanda, em face do ESTADO DE MATO GROSSO, argumentando em síntese a existência de prescrição e cerceamento de defesa.

A antecipação de tutela foi indeferida (ID. 211425425).

O ESTADO DE MATO GROSO, apresentou contestação (ID. 211425427), e a impugnação foi juntada no ID. 211425433.

Sobreveio, então, a sentença, na data de 04.05.2023, por via que julgou procedente o pedido inicial, e, declarou a nulidade da decisão administrativa.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

- PRELIMINAR – TEMPESTIVIDADE RECURSAL

A parte apelante, argumenta que não foi intimada da sentença, tomando conhecimento apenas quando intimado da decisão que deferiu o cumprimento de sentença.

Como cediço, e, consoante a Lei n.o 11.419/2006, que dispõe sobre a informatização do processo judicial, as intimações serão feitas por meio eletrônico, na forma do art. 5o, da mesma Lei, inclusive quando se tratar da Fazenda Pública, sendo considerada pessoais para todos os efeitos legais, vejamos:

“Art. 5o As intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem na forma do art. 2o desta Lei, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico.

(...)

§ 6o As intimações feitas na forma deste artigo, inclusive da Fazenda Pública, serão consideradas pessoais para todos os efeitos legais”.

Desse modo, tem-se que o ESTADO DE MATO GROSSO, não foi intimado da sentença de forma adequada, uma vez que ato não se realizou de forma pessoal, mas sim por diário de justiça eletrônico, o que torna o recurso tempestivo.

- PRELIMINAR – AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE

Observa-se que a parte apelada suscita preliminar de ausência de dialeticidade, afirmando que as razões de insurgência da parte apelada não atacam os fundamentos lançados na sentença recorrida.

Nesse contexto, ressalta-se que na sistemática processual incumbe ao recorrente o ônus de impugnar especificamente a decisão objeto de inconformismo, de modo a expor os fundamentos de fato e de direito que lastreiam sua pretensão, em virtude do princípio da dialeticidade, nos termos do artigo 1.010, inciso III, do Código de Processo Civil, in verbis:

“Art. 1.010.
A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá:

I - os nomes e a qualificação das partes;

II - a exposição do fato e do direito;

III - as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade;

IV - o pedido de nova decisão.

§ 1o O apelado será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias.

§ 2o Se o apelado interpuser apelação adesiva, o juiz intimará o apelante para apresentar contrarrazões.

§ 3o Após as formalidades previstas nos §§ 1o e 2o, os autos serão remetidos ao tribunal pelo juiz, independentemente de juízo de admissibilidade”. (Grifo nosso).

A propósito, em comentários a respeito do artigo supratranscrito, Luiz Guilherme Marinoni leciona (Código de Processo Civil Comentado, 2a Ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016):

“1. Forma.
O art. 1.010, CPC, impõe a forma com que deve o recorrente redigir o recurso de apelação. Concerne, portanto, à regularidade formal do recurso. Seu não atendimento leva ao não conhecimento do recurso por ausência de requisito extrínseco de admissibilidade recursal
, [...] O art. 1.010, II e III, CPC impõe ao recorrente o ônus de contrastar efetivamente a sentença nas suas razões recursais. Já se decidiu que “ao interpor o recurso de apelação, deve o recorrente impugnar especificamente os fundamentos da sentença, não sendo suficiente a mera remissão aos termos da petição inicial e a outros documentos constantes nos autos” (STJ, 5a Turma, REsp 722.008/RJ, rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, j. 22.05.2007, DJ 11.06.2007, p. 353)”. (Grifo nosso).

Da análise do recurso interposto, não obstante as alegações da parte apelada, observa-se que a parte apelante impugnou as razões de decidir, indicando, de forma clara e coesa, as razões do pedido de reforma da sentença.

Com base nisso,
REJEITO
a preliminar aventada.

- MÉRITO

D
o exame dos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, observa-se que, no âmbito administrativo do auto de infração n.o 104255, foi encaminhado ofício n.o 193/SEMA/SUDR/2010, por AR, no endereço Av. Brasília S/N, bairro Brasilândia, Alto Garças/MT. que retornou positivo (ID. 211425409 – pág. 11).

Após a intimação, a parte apelada apresentou defesa administrativa (ID. 211425409 – pág. 12 à 16).

A SEMA, no dia 02.10.2013, proferiu a decisão interlocutória n.o 672/SPA/SEMA/2013 (ID. 211425409 – pág. 20 e ID. 211425410 – pág. 1)

Em seguida, expedido o ofício n.o 1211/SPA/SEMA/13, para intimação da parte apelada para apresentar alegações finais, entretanto o AR encaminhado à Rua Benedito Soares, n.o 234, centro, Alto Garças/MT, consta como não recebido (ID. 211425410 – pág. 3).

Em razão disso, a parte apelada foi intimada por edital, conforme consta no ID. 211425410 – pág. 8 à 10.

No mesmo sentido, foi a manifestação do juízo de origem:

“Analisando detidamente os atos processuais desenvolvidos no bojo do processo administrativo, observa-se, de plano, que a primeira notificação expedida ao requerente para apresentação de defesa administrativa indicou como endereço a Avenida Brasília, S/N, bairro Brasilândia, na cidade de Alto Garças/MT, a qual foi regularmente recebida (id. 647723058).

No segundo momento, depois de apresentada a defesa administrativa (id. 64723058 – pág. 13), o órgão estadual competente proferiu a decisão interlocutória no 672/SPA/SEMA/2013, determinando a notificação do requerente via AR para apresentar alegações finais no prazo de 10 (dez) dias, vide id. 64723059 – pág. 1.

Por sua vez, a ordem de notificação materializou-se na forma do Ofício no 1211/SPA/SEMA/13. Contudo, ao examinar o AR referente ao ofício sobredito, o qual inclusive foi encaminhado para endereço diverso da primeira notificação (id. 647233059 – pág. 3), não se vislumbra qualquer indício de que o documento foi encaminhado ou tampouco a existência de alguma tentativa frustrada de entrega ao destinatário, ora requerente (id. 64723059)”.

Ocorre que, nos termos do art. 4.o, do Decreto Estadual n.o 1.986/2013, a intimação somente poderia ter sido feita por meio de publicação em Diário Oficial no caso de interessados indeterminados, desconhecidos ou com domicílio indefinido, o que não é o caso dos autos, já que, a parte apelada foi intimada no primeiro AR expedido, bem como, não foi demonstrado o motivo da devolução do segundo AR.

Confira-se o que preleciona o supradito dispositivo legal:

“Art. 4 o A intimação do Auto de Infração e demais termos que eventualmente o acompanharão dar-se-á das seguintes formas:

I - pessoalmente;

II - por seu representante legal;

III - por carta registrada com aviso de recebimento;

IV - por edital, se estiver o autuado em lugar incerto ou não sabido”.

Ademais, no processo administrativo, a intimação por edital é medida excepcional, devendo ser realizada apenas quando forem negativas as tentativas de ciência, sob pena de cerceamento de defesa.

Nesse sentido:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA – PROCESSO ADMINISTRATIVO – INFRAÇÃO AMBIENTAL – DECISÃO DEFERITÓRIA DA SUSPENSÃO DOS EFEITOS DO AUTO DE INFRAÇÃO - CITAÇÃO POR EDITAL – NULIDADE – NÃO ESGOTAMENTO DAS TENTATIVAS DE CITAÇÃO PESSOAL – ARTIGO 96, § 1o, DECRETO N. 6.514/2008 – INÉRCIA DO ÓRGÃO AMBIENTAL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1 - Em sede de agravo de instrumento não é dado ao relator do recurso esgotar toda a matéria, mormente quando esta ainda não tenha sido objeto de decisão pelo Juízo Singular, sob pena de supressão de instância e consequente violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.

2 - Devem ser assegurados ao autuado da infração administrativa ambiental, o contraditório e a ampla defesa, de sorte que deverá ser intimado pessoalmente, por meio do seu representante legal, por carta registrada com aviso de recebimento, ou por edital, caso esteja em lugar incerto, não sabido ou não for localizado.

(N.U 1016575-54.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 27/06/2022, Publicado no DJE 05/07/2022) (grifo nosso)

PROCESSO CIVIL. TRIBUTÁRIO. ADMINISTRATIVO. INOBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL NO ÂMBITO DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. INTIMAÇÃO POR EDITAL. DECRETO 70.235/1972. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. NULIDADE. 1. Em regra, deve o contribuinte ser pessoalmente notificado, por escrito, do lançamento tributário, e a notificação por edital deve se limitar a casos excepcionais, notadamente quando o devedor encontra-se em local incerto e não sabido.

2. Não se justifica a utilização da notificação por edital em vista do insucesso de uma única tentativa de localização do contribuinte pela via postal, não concretizada por estar ausente o destinatário da comunicação no momento da entrega.

3. Apelação do embargante a que se dá provimento para reconhecer a nulidade da notificação por edital, bem como dos atos posteriores.

(TRF-1 - AC: 00001436220134014302 0000143-62.2013.4.01.4302, Relator: DESEMBARGADORA FEDERAL MARIA DO CARMO CARDOSO, Data de Julgamento: 29/1/2018, OITAVA TURMA, Data de Publicação: 16/2/2018 e-DJF1)(grifo nosso)

Sendo assim, verifico que a sentença não deve ser reformada.

Outrossim, a parte apelante requer a redução dos honorários, ou seu escalonamento.

Sobre o assunto, cediço que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a sucumbência está contida no princípio da causalidade, segundo o qual aquele que deu causa à instauração do processo deve arcar com as despesas dele decorrentes.

A identificação da causalidade, portanto, merece uma análise subjetiva do comportamento da parte antes e durante o processo para que os ônus gerados sejam suportados por aquele que deu causa ao início ou à sua continuidade, de forma a atender à razão de justa distribuição das despesas e dos honorários.

E, de acordo com a sistemática processual civil em vigência, os honorários advocatícios devem ser estabelecidos de forma condizente com o grau de zelo do profissional, a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo douto advogado, o tempo de tramitação da ação ajuizada e a necessidade de acompanhamento de recurso, sendo certo que, na hipótese em que for vencida a Fazenda Pública, deve ser observado o disposto no artigo 85, § 3o, do Código de Processo Civil, vejamos:

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais:

I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;

III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;

IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;

V - mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos

(...)

§ 5o
Quando, conforme o caso, a condenação contra a Fazenda Pública ou o benefício econômico obtido pelo vencedor ou o valor da causa for superior ao valor previsto no inciso I do § 3o, a fixação do percentual de honorários deve observar a faixa inicial e, naquilo que a exceder, a faixa subsequente, e assim sucessivamente
.

§ 6o Os limites e critérios previstos nos §§ 2o e 3o aplicam-se independentemente de qual seja o conteúdo da decisão, inclusive aos casos de improcedência ou de sentença sem resolução de mérito.

(...)"(grifos nossos)

Insta mencionar que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema n.o 1.076 dos recursos repetitivos, decidiu pacificar a discussão sobre a questão da fixação de verba honorária por apreciação equitativa, com base nas disposições do artigo 85, do CPC, veja-se:

“1) A fixação dos
honorários
por apreciação
equitativa

não é permitida
quando os valores da condenação ou da causa, ou o proveito econômico da demanda, forem elevados. É obrigatória, nesses casos, a observância dos percentuais previstos nos parágrafos 2o ou 3o do artigo 85 do Código de Processo Civil (CPC) – a depender da presença da Fazenda Pública na lide –, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.

2)
Apenas se admite o arbitramento de honorários por equidade
quando, havendo ou não condenação: (a) o
proveito econômico
obtido pelo vencedor for
inestimável ou irrisório
; ou (b) o valor da causa for muito baixo”.

In casu
, para o arbitramento dos honorários sucumbenciais, devem ser observados os percentuais estabelecidos nos supramencionados §§ 3o, 5o e 6o, do art. 85, do CPC, inclusive nos casos de improcedência dos pedidos iniciais ou de sentença proferida sem resolução de mérito.

Diante disso, à luz do referido artigo e do entendimento do STJ, consoante Tema n.o 1.076, no caso em comento não é possível a fixação dos honorários por apreciação equitativa, uma vez que a causa não possui valor irrisório ou inestimável.

Nesse sentido, é o entendimento desse e. Tribunal:

“AGRAVO INTERNO — APELAÇÃO — EXECUÇÃO FISCAL — CANCELAMENTO DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA — EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO — CABIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO POR EQUIDADE — ENTENDIMENTO FIRMADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM SEDE DE RECURSOS REPETITIVOS (TEMA No 1076) — OBSERVÂNCIA.

REDUÇÃO PELA METADE — ARTIGO 90, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL — NÃO INCIDÊNCIA.

Devida é a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios na hipótese de cancelamento da certidão de dívida ativa após o ajuizamento da demanda, à luz do princípio da causalidade.

Não se apresenta admissível a fixação de honorários advocatícios por equidade fora das hipóteses previstas no parágrafo 8o do artigo 85 do Código de Processo Civil, por cuidar-se de rol taxativo (
numerus clausus
), consoante entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do recurso especial 1850512/SP, em sede de recursos repetitivos (Tema no 1076).

O disposto no artigo 90, § 4o, do Código de Processo Civil, incide tão somente na hipótese em que a parte demandada reconhece a procedência do pedido.

Recurso não provido.

(N.U 1012709-85.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA,
Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo,
Julgado em 14/02/2023, Publicado no DJE 23/02/2023) ”. (grifo nosso)

Portanto, concluo que a fixação dos honorários sucumbenciais por equidade, como pretende a parte apelante, implica em violação aos §§ 2o e 3o, do artigo 85, do Código de Processo Civil, além de contrariar os recentes pronunciamentos do Superior Tribunal de Justiça.

Sendo assim, os honorários devem permanecer no percentual arbitrado, qual seja, 10% (dez por cento), contudo devem observar o escalonamento previsto no parágrafo 3o, do artigo 85, CPC.

Pelo exposto e ante tudo o mais que dos autos consta
, CONHEÇO E
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao vertente recurso, apenas para determinar que os honorários observem o escalonamento previsto no art. 85, § 3o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2024